Tribunal: TJSP
Processo: 2158635-26.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa de poupador não integrante da associação autora da ação coletiva. Discussão afetada no E. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa de poupador não integrante da associação autora da ação coletiva. Discussão afetada no E. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (tema 948). Inaplicabilidade do tema 724 ao caso concreto. Tese restrita ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Suspensão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000291825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2158635-26.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales,
em que , são agravados WILSON NICOLETTI e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2158635-26.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2158635-26.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: JALES (1a VARA CÍVEL)
AGRAVADOS: WILSON NICOLETTI E BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 32.055
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Legitimidade ativa de poupador não integrante da
associação autora da ação coletiva. Discussão
afetada no E. Superior Tribunal de Justiça ao
rito
dos
recursos
repetitivos
(tema
948).
Inaplicabilidade do tema 724 ao caso concreto.
Tese
restrita
ao
cumprimento
individual
da
sentença coletiva proferida na ação civil pública
no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF.
Suspensão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por
WILSON
NICOLETTI
contra
decisão
que,
em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, determinou a suspensão do recurso
especial até o julgamento do tema repetitivo 948 no E.
Superior Tribunal de Justiça. Alega ser indevida a
suspensão, uma vez que a controvérsia foi dirimida na
E. Corte Superior ao julgar, sob o regime dos recursos
repetitivos, o REsp no 1.391.198/RS (tema 724).
Destaca
que
houve
afetação
desta
matéria,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2158635-26.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
posterior desafetação. Aduz afronta ao princípio da
segurança jurídica, já que a questão da legitimidade
ativa em relação aos poupadores do banco Nossa Caixa
Nosso Banco já transitou em julgado. Discorre, ainda,
sobre os dogmatismos do direito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O agravo foi tirado contra decisão
proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado
que determinou a suspensão do recurso especial até o
julgamento da questão no E. Superior Tribunal de
Justiça.
O recurso não comporta provimento.
O objeto do recurso especial coincide
com a matéria afetada ao regime dos recursos
repetitivos no julgamento dos REsps nos 1.438.263/SP,
1.361.872/SP e 1.362.022/SP, a saber: “Legitimidade do
não associado para a execução da sentença proferida em
ação civil pública manejada por associação na condição
de substituta processual.”. Confira-se a fls. 219.
Registro,
a
propósito,
que
um
dos
leading cases acima mencionados (REsp no 1.438.263/SP)
tem como objeto o cumprimento individual da mesma
sentença coletiva sub judice, razão pela qual não há
que se falar em ausência de similitude entre a
discussão destes autos e a do tema repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2158635-26.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
De resto, pontuo que, com a afetação do
tema repetitivo 948 pelos Vv. Acórdãos publicados em
07.06.2019, a tese estabelecida no Recurso Especial
Repetitivo no 1.391.198/RS (tema 724) deixou de ser
aplicável a todos os cumprimentos individuais de
sentença coletiva, considerando ter sido julgado de
forma restrita para a ação civil pública no
1998.01.1.016798-9, movida pelo Idec contra o Banco do
Brasil S/A perante a 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF.
Nesta
linha
argumentativa,
revela-se
acertada a ordem de suspensão do reclamo até o
julgamento do tema em questão pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO